Tribunal: STF
Processo: RE 92336
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-18
Data de publicação: 1980-04-18

Ementa:
POLICIAIS MILITARES ESTADUAIS. PROVENTOS. CONTAGEM DE TEMPO DE
SERVIÇO PÚBLICO PARA EFEITO DE ADICIONAIS. - OBICE DO INCISO IV,
LETRA "D", DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F., NO TOCANTE
A PRESCRIÇÃO, UMA VEZ QUE NÃO OCORRE QUALQUER DAS EXCEÇÕES ALUDICAS
NO CAPUT DO CITADO DISPOSITIVO. - O ARTIGO 102, PAR 3, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE,
ESTABELECE GARANTIA MINIMA PARA O FUNCIONALISMO PÚBLICO, NADA
IMPEDINDO QUE A LEGISLAÇÃO ORDINARIA, INCLUSIVE ESTADUAL, A AMPLIE.
APLICAÇÃO, NO CASO, DA SÚMULA 280. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.